Tribunal: STF
Processo: ARE 1587866
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Goiás, ementado nos seguintes termos: 

“DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. ATRASO NO PAGAMENTO DAS CONTRAPRESTAÇÕES. CABIMENTO DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Remessa necessária e apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido de cobrança de valores relativos a juros de mora e correção monetária sobre medições pagas com atraso em contrato administrativo de prestação de serviços, firmado entre ente público municipal e consórcio contratado. A sentença homologou laudo pericial e fixou o valor da condenação em R$ 5.601.814,30. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a incidência de juros de mora sobre as parcelas pagas com atraso pela Administração Pública, mesmo diante da ausência de previsão expressa no contrato administrativo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A cláusula contratual expressamente previu a incidência de correção monetária, mas foi silente quanto aos juros de mora. 4. O silêncio contratual quanto aos juros não impede sua incidência legal, uma vez que o Código Civil e a Lei nº 8.666/1993 autorizam a aplicação supletiva das normas de direito privado aos contratos administrativos. 5. A jurisprudência reconhece a possibilidade de cobrança de juros de mora por inadimplemento da Administração Pública, ainda que ausente previsão expressa no contrato. 6. O inadimplemento da obrigação positiva e líquida no termo constitui a mora do devedor de pleno direito, nos termos do art. 397 do Código Civil. 7. A sentença fixou a correção monetária com base no IGP-M/FGV, conforme previsto no contrato, e os juros de mora pela taxa da caderneta de poupança, nos moldes do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, critério não impugnado pela parte autora. 8. A revisão do índice de juros implicaria reformatio in pejus, vedada em razão da ausência de apelação da parte autora. 9. As matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão pro judicato. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Remessa necessária e apelação cível conhecidas e desprovidas. Tese de julgamento: “1. A ausência de previsão contratual expressa acerca de juros de mora não impede sua incidência em caso de inadimplemento da Administração Pública. 2. O atraso no pagamento de obrigação contratual líquida e vencida configura mora, autorizando a aplicação de juros moratórios nos termos da legislação civil.” Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 394, 395 e 397; CPC, arts. 85, §11, e 509, §2º; Lei nº 8.666/1993, arts. 40, 54 e 55; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 912.850/DF, Rel. Min. Eliana Calmon, j. 14.10.2008, DJe 07.11.2008; TJMS, Apelação Cível 0812909-59.2022.8.12.0002, Rel. Des. Marcelo Câmara Rasslan, j. 23.11.2023; TJRS, Apelação Cível 70082290743, Rel. Des. Marcelo Bandeira Pereira, j. 04.09.2019; STJ, AgInt no AREsp 2.309.409/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 21.08.2023” (eDOC 55 - ID: c8269966, p. 15-16)

No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 37, XXI, do texto constitucional. 
Nas razões recursais, sustenta-se não ser devido o pagamento de juros moratórios no contrato administrativo objeto dos autos, posto que não foram pactuados previamente e nem existia previsão no edital da licitação.
Alega-se que “o contrato n. 165/2012 firmado com a recorrida é claro ao dispor na cláusula 8ª, item 8.5, que em caso de falta de pagamento, os valores devidos sofrerão tão somente a incidência de correção monetária sem o cômputo de juros de mora. Tal disposição está em consonância com o edital, que foi específico ao fixar que, na hipótese de atraso no pagamento da nota fiscal, o valor devido pela Administração Pública deverá ser atualizado tão somente pela variação do IGPM/FGV, desde a data da inadimplência até a data do efetivo pagamento” (eDOC 60 – ID: 0d1ae05c, p. 5).
É o relatório.
Decido. 
A irresignação não merece prosperar. 
O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, bem como interpretar cláusulas contidas no contrato administrativo, consignou que o art. 40 da Lei nº 8.666/1993, vigente à época dos fatos, previa que constituía requisito essencial do edital a indicação das condições de pagamento e que, portanto, tanto a correção monetária quanto os juros moratórios deveriam ser disciplinados no edital e no contrato administrativo, motivo pelo qual a ausência de previsão expressa não exclui a incidência dos juros moratórios nos casos de inadimplemento. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
 
“Pois bem. A controvérsia posta nos autos envolve a definição da incidência de juros moratórios e correção monetária sobre parcelas pagas com atraso pela Administração Pública, no âmbito de contrato administrativo regularmente executado. 
No presente caso, a parte autora busca a condenação do ente demandado ao pagamento da quantia de R$ 1.805.651,09 (um milhão, oitocentos e cinco mil, seiscentos e cinquenta e um reais e nove centavos), a título de atualização monetária e juros de mora incidentes sobre o atraso no pagamento das medições de nº 1 a 28, relativas ao Contrato nº 165/2012. 
A parte ré, por sua vez, sustenta que o item 8.5 da cláusula oitava do referido contrato estabeleceu expressamente apenas a cobrança de correção monetária em caso inadimplemento, razão pela qual a cobrança de juros violaria os princípios da obrigatoriedade dos contratos, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Argumenta, nesses termos, que os valores apresentados pela autora encontram-se inflados por encargos indevidos e que há excesso na cobrança em razão de equívocos na apuração dos acréscimos.
É incontroverso que a contratada prestou os serviços objeto do ajuste, com emissão e atesto de notas fiscais mensais, tendo havido atrasos no pagamento de diversas faturas, referentes às medições de nº 1 a 28, conforme demonstrado no laudo pericial (movs. 86, 96, 119 e 129). 
A constituição em mora, no caso, deve observar a previsão específica a respeito da data de vencimento do pagamento das medições, conforme Contrato nº. 165/2012, Cláusula Oitava (...)
Reconheceu o perito que a dívida apurada é líquida, decorrente de obrigações mensais previamente definidas em contrato e executadas mediante comprovação documental. 
Preliminarmente, cumpre destacar que a definição pelo juízo originário dos índices de atualização e dos juros moratórios não configura decisão autônoma ou acessória, mas sim conteúdo indissociável do mérito da causa. 
Em demandas que envolvem cobrança por inadimplemento contratual da Administração Pública, a definição desses encargos decorre diretamente do reconhecimento da mora e da extensão da obrigação principal, sendo o próprio mérito da ação e passível, por conseguinte, de reapreciação pelo Tribunal em sede de reexame necessário da sentença, ainda que fixados em decisões interlocutórias prévias.
Superada tal questão, passa-se, propriamente, à análise do mérito da controvérsia. 
Quanto à cláusula contratual invocada pela parte ré, dispõe a cláusula 8.5 do contrato que, “no caso de falta de pagamento das contraprestações mensais na data de seu vencimento, aplicar-se-á atualização monetária calculada com base na variação do IGP-M/FGV, desde a data final do período de adimplemento de cada parcela até a data do efetivo pagamento”. 
A cláusula é expressa quanto à incidência da correção monetária, mas silente no que tange aos juros de mora. 
Sobre o tema, o art. 40 da Lei nº 8.666/1993, vigente à época dos fatos, previa que constituía requisito essencial do edital a indicação das condições de pagamento (...)
Por sua vez, o art. 55 da mesma lei reforçava o dever de previsão contratual de tais condições (...)
A melhor hermenêutica desses dispositivos leva à conclusão de que, em regra, tanto a correção monetária quanto os juros moratórios devem ser disciplinados no edital e no contrato administrativo, o que traz maior segurança jurídica para ambas as partes contratantes.
Entretanto, a previsão legal expressa do critério de atualização financeira não exclui a incidência de encargos legais nos casos de inadimplemento.
Alegar, como faz o apelante, que o art. 40, XIV, da Lei nº 8.666/1993 vedaria a incidência de juros por não prever expressamente essa rubrica, carece de respaldo jurídico. Ainda que o dispositivo não mencione os juros moratórios, é certo que também não os veda. 
É pacífico que, mesmo na seara administrativa, o silêncio contratual quanto aos juros não configura renúncia tácita da contratada nem obsta sua incidência, que decorre automaticamente da constituição em mora da Administração Pública, nos termos da legislação civil.
A constituição da mora da Administração Pública não depende de notificação judicial ou extrajudicial, bastando o vencimento da obrigação, nos termos do art. 397 do Código Civil, que dispõe que: “o inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor”. 
O inadimplemento, portanto, impõe ao devedor o pagamento de juros de mora e correção monetária (art. 395 do CC)” (eDOC 55 – ID: c8269966)
 
 Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.
Além disso, divergir do entendimento firmado pelo tribunal de origem demandaria o reexame do acervo fático-probatório e das mencionadas cláusulas contratuais, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal.
Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 
 
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ARTIGO 1.024, § 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. ADMINISTRATIVO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. CONSTRUÇÃO DE CRECHE. PARCELAS ADIMPLIDAS COM ATRASO PELO MUNICÍPIO DE DIADEMA-SP. AÇÃO DE COBRANÇA. JUROS DE MORA. PREVISÃO CONTRATUAL. ARTIGO 397 DO CÓDIGO CIVIL. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE RECORRENTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE 1491631 ED, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 11.09.2024 – grifo nosso)
 
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Prequestionamento. Ausência. Contrato Administrativo. Pagamento de parcelas em atraso. Juros de mora. Cobrança. Embargos à execução. Excesso. Liquidez. Prescrição. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 3. Agravo regimental não provido. 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1269502 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 21.10.2020 – grifo nosso)
 
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 5 – ID: c8269966, p. 15), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 2 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente